Tribunal: TJES
Processo: 0006452-82.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006452-82.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: IAGO COSTA SILVA e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ROUBO.
CORRUPÇÃO DE MENOR.
DOSIMETRIA. PENA
REVISTA.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
PARCIALMENTE
PROVI
D
O
S
.

1.
A
autoria e a materialidade não foram objeto da irresignação recursal, limitando-se os pleitos recursais quanto
à dosimetria.

2.
Quanto ao crime de roubo,
n
a
1ª
fase,
foram negativad
os
e fundamentados
três

vetores
.
A
pena-base não comporta reforma no
quantum.

Na 2ª fase, compensou a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, pois aplicou-lhes o mesmo patamar de redução e aumento, em consonância com
o Tema de Repetitivo nº 585 do STJ.
Na 3ª fase, aplicou a causa de aumento do emprego de arma de fogo, no patamar legal de 2/3 (dois terços). Por fim, considerando a prática de 5 (cinco) crimes de roubo, em concurso formal, aplicou o aumento em 1⁄4 (um quarto). Portanto, sem qualquer razão à defesa em sua pretensão de revisão da pena para o roubo.

3.
Quanto ao crime de corrupção de meno
r, n
a 1ª fase, negativados os maus antecedentes.
A respeito das
circunstâncias do crime,
entendeu que o magistrado que
merece maior reprovação porque o réu utilizou-se do menor para a prática de cinco roubos.
Todavia, merece ser afastada,
diante do bis in idem,
como requerido pela defesa,
mas
cumpre
considerar tal circunstância no cálculo do
concurso formal, em decorrência da prática de cinco crimes de corrupção de menor,
como pretendido pelo Ministério Público
.
A
dequada a fixação da pena-base em
1
(
um
) ano e
6
(
seis
) meses de reclusão. Na 2ª fase, reconhecida a atenuante da confissão, porém, houve omissão do magistrado ao não aplicar a agravante da reincidência.
Porém, devem ser
compensadas.
H
ouve equívoco na sentença ao não aplicar a fração do concurso formal entre os cinco crimes de corrupção de menor, no patamar de 1⁄4 (um quarto). Portanto,
a pena definitiva para tal crime
em
1
(
um
) ano,
10
(
dez
) meses
e 15 (quinze) dias
de reclusão.

4. D
iante do concurso material de crimes, somando-se as penas dos crimes de roubo e de corrupção de menor, a pena definitiva final resta fixada em
13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

5.

C
om relação à
pretensão de
isenção da pena de multa
e das custas
,
reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante
quanto
à manutenção de tal condenação, mesmo aos beneficiários da justiça gratuita, como é o caso do réu.
A análise é de atribuição do Juízo da Execução Penal.

6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0006452-82.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, IAGO COSTA SILVA

APELADO: IAGO COSTA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por
I
AGO COSTA DA SILVA

e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da Sentença de fls. 256/259, proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Serra, que
o
condenou
pel
o

crime de roubo qualificado
(art. 157, §2º, inc. VII do CPB) e de
corrupção de menor
(art. 244-B da Lei 8069/90), aplicando-lhe a
pena de
13

(
treze
) anos, 0
5
(
cinco
) m
eses

e 15 (quinze) dias
de reclusão
e
10
(
dez
) dias-multa
, em regime inicial fechado.

O Ministério Público pleiteia
a
correção de erro material na sentença quanto à exasperação da pena do roubo, pelo concurso formal com o crime de corrução de menor. E, ainda, o reconhecimento da agravante da reincidência para tal delito.

A defesa
p
retende
a
revisão da
pena-base, e incidência da gratuidade da justiça.

Narra a
denúncia
que,
em
12 de abril de 2020, em comum acordo com o adolescente K.D.C. e terceiro não identificado, praticaram cinco roubos distintos, com emprego de arma de fogo, em face de diversas vítimas, em locais diversos do Município da Serra,

O
bservo que a autoria e a materialidade não foram objeto d
e
irresignação recursal, limitando-se os pleitos recursais à
dosimetria, as
sim,
passo
à análise em conjunto, com
a reaprecia
ção integral d
a dosimetria
.

1) Quanto ao crime de roubo:

Na
1ª
fase,
das circunstâncias do art. 59 do CP, diversamente do que sustentou a defesa, reputo que foram negativados e fundamentados três vetores.

A respeito da
culpabilidade,
o magistrado
utilizou uma das
majorantes
, qual seja, o concurso de pessoas para desvalorar este vetor, eis que demonstra maior reprovabilidade do crime e da conduta do réu, que agiu com outros dois comparsas
.

Tal fundamentação encontra-se
em consonância com
a Corte Superior de Justiça:

“
(...
) 2. No caso dos autos, ao exasperar a pena-base utilizando como fundamento a incidência de uma das majorantes do crime de roubo, a Corte a quo alinhou-se à jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que
"Havendo mais de uma qualificadora do delito de roubo, é possível que uma delas seja utilizada como tal e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis,
seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria (caso conste no rol do art. 61, II, do CP), seja para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo" (AgRg no HC n. 399.629/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 7/12/2017, DJe de 14/12/2017).(...
)
(AgRg no HC n. 771.348/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Os antecedentes foram corretamente negativados, considerando a existência de outras duas condenações transitadas em julgado, diversas daquela utilizada para a agravante da reincidência.

Quanto às circunstâncias do crime, justificou no risco à incolumidade pública por terem transitado em alta velocidade, com o veículo roubado, bem como considerando os traumas psicológicos gerados nas vítimas com a violência empregada pelo réu e seus comparsas, superando a normalidade para o tipo penal
.

A pena-base não comporta reforma no
quantum,
diante da persistência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, suficientes e proporcionais à manutenção da pena-base pouco acima do mínimo legal, em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na 2ª fase, compensou a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, pois aplicou-lhes o mesmo patamar de redução e aumento, em consonância com
o Tema de Repetitivo nº 585 do STJ
(
"É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não")

Na 3ª fase, aplicou a causa de aumento do emprego de arma de fogo, no patamar legal de 2/3 (dois terços). Por fim, considerando a prática de 5 (cinco) crimes de roubo, em concurso formal, aplicou o aumento em 1⁄4 (um quarto).

Portanto, sem qualquer razão à defesa em sua pretensão de revisão da pena para o roubo, fixada em 11 (onze) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

2) Quanto ao crime de corrupção de menor:

Na 1ª fase, negativados os maus antecedentes, pelos mesmos fundamentos anteriormente destacados.

A respeito das circunstâncias do crime, entendeu que o magistrado que merece maior reprovação porque o réu utilizou-se do menor para a prática de cinco roubos. Todavia, deve ser afastada, diante do
bis in idem,
como requerido pela defesa, mas cumpre considerar tal circunstância no cálculo do concurso formal, em decorrência da prática de cinco crimes de corrupção de menor, como pretendido pelo Ministério Público.

Assim, adequada a fixação da pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão. Ressalto que utilizei a fração de 1/6 (um sexto), sugerida pelo Colendo STJ para cada vetor negativado da pena-base.

Na 2ª fase, reconhecida a atenuante da confissão, porém, houve omissão do magistrado ao não aplicar a agravante da reincidência, já reconhecida quanto ao crime de roubo, nos termos da pretensão ministerial. Consoante anteriormente fundamentado, devem ser compensadas.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição, porém, houve equívoco na sentença ao não aplicar a fração do concurso formal entre os cinco crimes de corrupção de menor, no patamar de 1⁄4 (um quarto). Portanto, a pena definitiva para tal crime em 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Por fim, diante do concurso material de crimes, somando-se as penas dos crimes de roubo e de corrupção de menor, a pena definitiva final resta fixada em 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Mantidos os demais termos da Sentença.

Por fim, com relação à pretensão de isenção da pena de multa e das custas, reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante quanto à manutenção de tal condenação, mesmo aos beneficiários da justiça gratuita, como é o caso do réu.

A apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado será de competência do Juízo da Execução Penal no momento da efetiva cobrança.

Cito precedente do C. STJ:

“
(...
)
4.
É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência
, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.(...
)
(AgRg no AREsp n. 2.194.354/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023.)

Desse modo,
em consonância com o parecer ministerial,

CONHEÇO d
a
Apelação
e
DOU
-LHE
S PARCIAL
PROVIMENTO,
para rever a pena do réu e fixá-la, definitivamente, no total de
13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.
.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)